Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em termo de compromisso destinado à construção de 245 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jean Fábio Braga Cordeiro ao Acórdão 583/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões do Relator, e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.5 e 9.8 do Acórdão 3349/2020-TCU-Segunda Câmara , bem como todas as deliberações que o sucederam, em relação ao Sr. Jean Fábio Braga Cordeiro, arquivando-se os autos sem julgamento de mérito, em nome desse responsável, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência dessa deliberação ao embargante e aos demais interessados.